Tribunal: TJBA
Processo: 8011309-56.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011309-56.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: 34.794.710 TACIANE CRISTINA CARVALHO SOARES Advogado(s): RODRIGO FERNANDES PENHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu perícia contábil em ação de cobrança fundada em contrato bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos já juntados aos autos. 4. A prova pericial foi reputada desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC. 5. Eventual apuração de valores pode ser feita em liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida de forma fundamentada. 2. A discussão sobre encargos contratuais pode ser decidida com base na prova documental. 3. A apuração contábil pode ser diferida para a liquidação.” Legislação relevante citada: CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.608.928/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011309-56.2026.8.05.0000 oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, TACIANE CRISTINA CARVALHO SOARES e, como Agravado, BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões,__ de __________ de 2026 CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA